Tribunal: CARF
Processo: 10680.730445/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.730445/2018-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE WANDERLEI DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 18),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.730445/2018-05
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.730445/2018-05

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04 e fls. 12/16
dos autos. Segundo referiu, atendendo à intimação fiscal, entregou na sede da RFB, em
Contagem, a documentação exigida no Termo de Intimação Fiscal, documentos médicos
que atestam ser portador de moléstia grave e a condição de aposentado. Entende ter
atendido a solicitação e a exigência legal. Afirmou não ter cometido qualquer infração,
sendo improcedente lançamento.
Ao concluir requereu o cancelamento da Notificação e a restituição do IRRF, conforme
declarações retificadoras.
Solicitou prioridade na tramitação do processo com base no art. 69-A, IV, da Lei no
9.784, de 29/01/1999.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 23/10/2018, no acórdão 10-63.189, às e-fls. 46 e 49, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 55
a 69, no qual alega, em síntese, que:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.730445/2018-05

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 31/10/2018, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 26/11/2018, e-fls. 55, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 14 a 18), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
manteve a autuação, nos seguintes termos:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.730445/2018-05

Conforme verifico consta no dossiê (documentos), entregue à fiscalização, cópia de
Laudo Médico que informa ser o contribuinte portador de moléstia grave – neoplasia
maligna (CID 61), a contar de 04/06/2007, e cópia do Ato de Aposentadoria no 2942,
que registra a aposentadoria no cargo em comissão de assessor jurídico, lotado na
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, com vigência a partir da data da
publicação do ato. O documento está datado em 30/06/2016.
O contribuinte apesentou, também, cópias de documentos médicos, atestados e exames
às fls. 18/24, com função meramente informativa.
Diante do exposto, constato que no ano calendário 2013, o contribuinte não reunia as
duas condições necessárias exigidas no art. 39 anteriormente transcrito, para usufruir da
isenção tributária. Embora fosse portador de neoplasia a contar de 04/06/2007, somente
a partir de 30/06/2016, contou com a condição de aposentado.
Considerando não ter o contribuinte comprovado cumulativamente os requisitos legais
exigidos no ano-calendário 2013, não tem direito à isenção tributária pretendia.
Pelas razões expostas, mantenho o lançamento fiscal na forma apresentada.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.730445/2018-05

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.730445/2018-05

Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte alega que, por ser portador de
moléstia grave, pode valer-se da isenção legal de seus rendimentos, independentemente da
origem destes. Inclusive colaciona aos autos decisões do Poder Judiciário que concedem isenção
dos rendimentos do trabalho auferidos por portadores de moléstia grave.
Contudo, tais decisões não são vinculantes e surtem efeito apenas entre as
partes. Ainda, o julgador administrativo não pode valer-se de interpretação extensiva em matéria
de isenção, devendo aplicar os requisitos constantes na lei.
Como o contribuinte não comprova a origem dos seus rendimentos, mantenho
a autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital